Tribunal: TJES
Processo: 5004789-82.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004789-82.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO REIS DA SILVA e outros (3)

APELADO: VALDIR MARIANO DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. RECLUSÃO EM REGIME PRISIONAL. NECESSIDADES BÁSICAS CUSTEADAS PELO ESTADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido para exonerar o genitor do pagamento de pensão alimentícia correspondente a 30% de seu benefício previdenciário, ao fundamento de que os alimentandos atingiram a maioridade, não comprovaram necessidade extraordinária e o alimentante é idoso, aposentado por invalidez e com saúde debilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a ausência de designação da audiência de conciliação prevista para ações de família acarreta nulidade do processo; (II) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não produção de provas; (III) determinar se subsiste o dever de prestar alimentos a filhos maiores, saudáveis, aptos ao trabalho e reclusos em regime prisional, diante da vulnerabilidade econômica e de saúde do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

A citação e a representação dos apelantes pela Defensoria Pública, como Curadora Especial, asseguram contraditório e ampla defesa, atingindo-se a finalidade processual do ato.

A manifestação de desinteresse do autor na autocomposição, somada à reclusão dos apelantes, reforça a inexistência de prejuízo e a adequação da condução do feito sob os princípios da celeridade e da economia processual.

O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado quando a causa prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo o juiz o destinatário da prova.

Com a maioridade, cessa a presunção de necessidade e incumbe aos alimentandos demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade de continuidade dos alimentos, o que não ocorre no caso.

O requerimento genérico de produção de provas, desacompanhado de início de prova documental de matrícula ou de incapacidade, não impõe a reabertura da instrução quando o conjunto documental já se mostra suficiente para o exame do binômio necessidade-possibilidade.

A obrigação alimentar após a maioridade não se extingue automaticamente, mas passa a fundar-se no parentesco e na solidariedade familiar (CC, arts. 1.694 e seguintes), exigindo prova da necessidade pelo alimentando.

A inexistência de prova de matrícula em curso técnico ou superior afasta a prorrogação do encargo, sendo insuficiente alegação não comprovada de conclusão de ensino médio.

A reclusão dos apelantes em regime semiaberto por condenação por tráfico de drogas evidencia que suas necessidades básicas de subsistência (alimentação, moradia e saúde) são custeadas pelo Estado, esvaziando o requisito da necessidade para manutenção da pensão.

A condição do alimentante como idoso, aposentado por invalidez, com renda comprometida por empréstimos e pelos descontos da pensão, demonstra vulnerabilidade e limita a possibilidade de prestar alimentos sem sacrifício desproporcional da própria subsistência digna.

A alteração substancial das circunstâncias autoriza a exoneração do encargo alimentar, conforme art. 1.699 do Código Civil, mantida a conclusão da sentença pela inadequação do encargo ao binômio necessidade-possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação em ação de família não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a parte não apresenta início de prova documental apto a justificar dilação probatória.

Com a maioridade, cessa a presunção de necessidade e compete ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover o próprio sustento para justificar a manutenção dos alimentos.

A reclusão do alimentando, com custeio estatal das necessidades básicas, afasta o requisito da necessidade para a continuidade da pensão, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do alimentante.

A exoneração de alimentos é cabível diante de alteração substancial das circunstâncias, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 695; 355, I. CC, arts. 1.694 e seguintes; 1.699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004789-82.2024.8.08.0012
.

APELANTE
S
:

MAUR
Í
CIO REIS DA SILVA
E MARCOS REIS DA SILVA.

APELADO:
VALDIR MARIANO DA SILVA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por Maur
í
cio Reis
d
a Silva e M
arcos Reis da Silva
, representados pela Defensoria Pública, contra a sentença (
id
13796991) proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara de Família de Cariacica, nos autos da “ação de exoneração de alimentos
(com pedido de tutela provisória de urgência)
” ajuizada por V
aldir Mariano da Silva
.

Na petição inicial (id 13796956), o autor, ora apelado, alegou ser genitor dos requeridos, aos quais paga pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) de seu benefício previdenciário. Sustentou que a obrigação deve ser extinta, pois os filhos atingiram a maioridade, contando com 24 e 19 anos respectivamente, são aptos para o trabalho, não estudam e, ademais, encontram-se cumprindo pena em regime prisional. Aduziu, ainda, sua própria condição de hipossuficiência, por ser aposentado por invalidez e sofrer de problemas de saúde. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e, ao final, a procedência do pedido para exonerá-lo definitivamente da obrigação.

Os apelantes, nas razões, suscitam preliminarmente a nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação e por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado que impediu a produção de provas. No mérito, defendem a reforma da sentença, argumentando que a maioridade não extingue automaticamente a obrigação e que a situação de vulnerabilidade, especialmente do apelante Marcos, justifica a manutenção dos alimentos.

1. - Das
p
reliminares.

1.1. - Da
n
ulidade por
a
usência de
a
udiência de
c
onciliação.

Os apelantes sustentam a nulidade do processo por não ter sido designada a audiência de conciliação prevista no artigo 695 do Código de Processo Civil, que seria obrigatória nas ações de família.

Ainda que a designação da referida audiência represente a regra procedimental, sua ausência, por si só, não implica nulidade absoluta. O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

No caso, os apelantes, reclusos, foram devidamente citados e, diante da ausência de constituição de advogado particular, foram representados pela Defensoria Pública, que exerceu o múnus de Curadora Especial e apresentou contestação (id 13796988), garantindo o contraditório e a ampla defesa. A finalidade do ato citatório foi plenamente atingida.

Ademais, o próprio autor manifestou desinteresse na autocomposição (id 13796990), o que, somado à circunstância da reclusão dos apelantes, tornaria a realização do ato, muito provavelmente, infrutífera, atentando contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, rejeito a preliminar.

1.2. - Do
c
erceamento de
d
efesa.

Os apelantes arguem, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide (id 13796991), que teria obstado a produção de provas requeridas na contestação.

A preliminar também não merece acolhida.

O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe avaliar sua necessidade e pertinência para a formação de seu convencimento.

Com a maioridade dos alimentandos, inverte-se o ônus probatório: a presunção de necessidade deixa de existir, e passa a ser dos filhos o encargo de comprovar que ainda necessitam do auxílio paterno, seja por incapacidade para o trabalho, seja por frequência em curso profissionalizante ou superior.

A Curadoria Especial, na contestação, requereu genericamente a produção de provas, incluindo ofício à SEJUS para informar sobre a situação educacional dos apelantes (id 13796988). Contudo, não apresentou nenhum início de prova documental que sustentasse a alegada necessidade, como uma declaração de matrícula ou um atestado de saúde. Os documentos juntados pelo próprio autor já indicavam a situação de reclusão e ausência de matrícula em ensino superior (id’s 13796963 a 13796968).

Diante de um quadro probatório suficiente para a análise do binômio necessidade-possibilidade, o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, mas sim medida de celeridade processual adequada ao caso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. - Do
m
érito.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se subsiste o dever do apelado de prestar alimentos a seus filhos, ora apelantes. A resposta é negativa.

A obrigação alimentar devida aos filhos não cessa de forma automática com a maioridade. Contudo, seu fundamento jurídico se altera: deixa de ser um dever decorrente do poder familiar e passa a se basear na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, nos termos dos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil.

Essa alteração tem uma consequência processual relevante: a necessidade de recebimento dos alimentos, antes presumida, passa a depender de comprovação inequívoca por parte do alimentando.

No caso dos autos, os fatos são incontroversos e comprovados. O apelante Maurício Reis da Silva contava com 24 anos à época do ajuizamento da ação, e o apelante Marcos Reis da Silva contava com 19 anos (id 13796956). Ambos atingiram a maioridade e, conforme as provas documentais, são saudáveis e aptos ao trabalho.

Crucialmente, os apelantes não trouxeram aos autos qualquer prova de que estivessem matriculados em curso de nível técnico ou superior que justificasse a prorrogação do encargo. A alegação na apelação de que Marcos estaria “em fase de conclusão do ensino médio” (id 13796994), além de não comprovada por documento idôneo, não se enquadra na exceção consolidada pela jurisprudência, que visa garantir a formação profissional do filho.

Soma-se a isso a circunstância de que ambos os apelantes se encontram reclusos em sistema prisional, cumprindo pena em regime semiaberto por condenação pelo crime de tráfico de drogas (id’s 13796965, 13796966, 13796967 e 13796968). Nessa condição, suas necessidades básicas de subsistência, como alimentação, moradia e saúde, são integralmente custeadas pelo Estado, o que esvazia, na prática, o pilar da “necessidade” para a manutenção da pensão.

Do outro lado do binômio, a “possibilidade” do alimentante, a situação do apelado é de manifesta vulnerabilidade. Trata-se de pessoa idosa, aposentada por invalidez, cuja renda já se mostra comprometida com descontos de empréstimos e com a própria pensão que se busca exonerar, conforme demonstram os extratos do INSS (id 13796962). Exigir que continue a arcar com o encargo alimentar seria impor-lhe um sacrifício desproporcional, em detrimento de sua própria subsistência digna.

Dessa forma, a alteração fática na vida das partes é evidente e substancial, autorizando a exoneração do encargo, nos exatos termos do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. A respeitável sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, sopesando adequadamente o binômio necessidade-possibilidade e concluindo pela total ausência de fundamento para a continuidade da obrigação alimentar.

3. -
D
ispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.